Tribunal: TJDFT
Processo: 0720193-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0720193-53.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CICINATO CARVALHO TRINDADE EMBARGADO: GILSON FERREIRA CAMPOS, BISPO MANOEL FERREIRA, ABNER DE CASSIO FERREIRA, SAMUEL CASSIO FERREIRA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS REPRESENTANTE LEGAL: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DECISÃO Embargos declaratórios opostos por CICINATO CARVALHO TRINDADE. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito